Tribunal: TJMT
Processo: 0010814-64.2016.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010814-64.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZELIA AFONSO MIRANDA - CPF: 593.497.511-00 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), AQUILINO AFONSO MIRANDA - CPF: 593.837.041-87 (APELADO), AQUILINO AFONSO MIRANDA - CPF: 593.837.041-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ZELIA AFONSO MIRANDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO AO REVÉS DA EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE DAS AÇÕES VISANDO A DÚPLICE GARANTIA DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o credor habilitar-se no processo de inventário e, paralelamente, manter a execução pela mesma dívida visando dupla garantia à satisfação do mesmo crédito por vias distintas, sendo, de rigor, a manutenção da extinção do feito por falta de interesse processual, até porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 10814-64.2016.811.0055), ajuizado pelo apelante contra o ESPÓLIO DE ZÉLIA AFONSO MIRANDA, considerando a informação de que o Banco/exequente habilitou o seu crédito nos autos do inventário da parte executada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, face à evidente “
perda superveniente do objeto
(...)
ficando configurada a carência da ação por falta de interesse processual
”, decorrente da repactuação da dívida entre as partes
(cf. Id. no 126727717 - Pág. 262).

O apelante sustenta que o feito não poderia ter sido extinto, mas apenas suspenso, para que “
os autos
(...)
permaneçam em arquivo até o efetivo pagamento da dívida (com levantamento de alvará nos autos de inventário) ou efetiva informação de inexistência de bens
” (sic – cf. Id. no 126727717 - Pág. 269/270).

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que se aguarde “
o efetivo levantamento de alvará para que se dê a quitação do débito e extinção do feito – ou extinção por prescrição por ausência de bens
” (sic - cf. Id. no 126727717 - Pág. 270).

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no

126727717 - Pág. 278).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recursal
sub examine
gira em torno da possibilidade de suspensão do feito executivo, ao invés de sua extinção, face à habilitação do crédito no inventário da parte executada.

Sobre o tema, o STJ tem entendimento no sentido de que
“
a habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível
” (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, de fato, o credor possui a liberalidade de buscar a satisfação de seu crédito por meio da habilitação no inventário ou pela via autônoma, seja ação ordinária ou executória.

Contudo, no caso dos autos, o recorrente habilitou seu crédito no inventário, ao mesmo tempo em que percorre a via executória no presente processo.

Nessa hipótese, o STJ entende que, “
u
ma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária
”
(STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1167031/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011).

Eis a ementa do julgado:

“RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CO-DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIADA AÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária (...)” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1167031/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011).

Considerando que é facultado ao credor
optar por uma ou outra via
, e que, no caso, o crédito foi efetivamente habilitado no inventário da parte executada na data de 24.01.2020 (cf. Id. no 126727717 – Pág. 269), o prosseguimento da presente execução – extinta em 06.02.2021 – dependeria de desistência daquela habilitação, de modo que as razões recursais não merecem guarida, sobretudo porque a suspensão da execução apenas estancaria momentaneamente a pretensão velada do credor de satisfazer o crédito por dois meios distintos, já se preservando de futura e eventual ineficácia do incidente instaurado no inventário da parte executada (CPC/15, art. 642), medida que, por si só, atenta contra o princípio da menor onerosidade para o executado, sendo, pois, de rigor, a manutenção da r. sentença que extinguiu o feito por falta de interesse processual.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022